Tribunal: STF
Processo: HC 270809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. APURAÇÕES PRELIMINARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 

    3. A jurisprudência desta Corte tem relativizado a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 24 na hipótese de haver cumulatividade com a prática de outras condutas criminosas. 

    4. Apesar da jurisprudência desta Suprema Corte condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário definitivo (Súmula vinculante nº 24), o mesmo não ocorre quanto à investigação preliminar. Precedentes.

    5. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal. Precedentes.

    6. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 

    7. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto ao pleito defensivo para o trancamento da ação penal, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

    8. No caso concreto, as informações preliminares prestadas pela Receita Federal ao Ministério Público não configuram quebra de sigilo fiscal dos pacientes, o qual somente foi afastado mediante prévia decisão judicial fundamentada. Mesmo nas hipóteses de compartilhamento de relatórios de inteligência financeira, o que não é o caso dos autos, precedentes de ambas as Turmas desta Corte, firmados por unanimidade, reconhecem a constitucionalidade do compartilhamento, pela Receita Federal, de informações com órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial. 

    9. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    10. Agravo regimental conhecido e não provido.